Tribunal: TJMT
Processo: 1013988-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013988-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013988-25.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA PELO DEVEDOR – HOMOLOGAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMTE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4o do Decreto-lei n. 911/68, sem que ocorra alteração da natureza do crédito, principalmente, porque não implica em renúncia as garantias fiduciárias.

Para perder a imunidade aos efeitos da recuperação previstos no artigo 49, § 3o, da lei no 11.101/2005, o credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis deve proceder, de forma expressa, à renúncia da garantia, de maneira a ser irrelevante o fato de o credor fiduciário ter postulado a conversão para ação de execução.

Homologado o plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução é de rigor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013988-25.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
José Antonio Gonçalves Viana
, entendeu se tratar de crédito quirografário, sujeito aos efeitos da recuperação judicial e determinou a suspensão da execução para que o administrador judicial do processo n. 1000460-12.2019.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, informe se o título executado se encontra incluso no plano de recuperação judicial.

Explica que o Juízo entendeu que por requerer a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução, ocorreu a alteração da natureza do crédito, antes garantia fiduciária, para quirografário, de sorte a se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial promovida pelo executado.

Aduz, no entanto, que a demanda está lastreada em Cédula de Crédito Bancário – BNDES FINAME n. 290/420400, na qual foi dada garantia de alienação fiduciária de bens móveis, o que torna o crédito de natureza extraconcursal, e, portanto, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Assevera que a conversão da busca e apreensão em execução, não desnatura a qualidade extraconcursal do crédito, nem importa em renúncia à posição de credor fiduciário, porquanto as garantias permanecem hígidas.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada e afastar o entendimento de que houve renúncia da garantia fiduciária.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 139020162).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id 143465154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013988-25.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que entendeu que ao converter a Ação de Busca e Apreensão em Execução, o crédito o garantido fiduciariamente passou a ter natureza quirografária, sujeito aos efeitos da recuperação judicial, de modo que determinou a suspensão da execução para que o administrador judicial do processo n. 1000460-12.2019.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, informe se o título executado se encontra incluso no plano de recuperação judicial.

Trata-se na origem, de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em 08/09/2017, pelo Banco Bradesco em face de José Antonio Gonçalves Viana, lastreada em Cédula de Crédito Bancário – BNDES FINAME PSI, garantida por Alienação Fiduciária constituída em uma semeadora adubadora autoprelida – modelo Hércules 5.0 Hydro CJ, motor G1S143021, marca Stara, ano de fabricação 2012.

Deferida a liminar de busca e apreensão, esta restou infrutífera, de sorte que o banco credor postulou pela conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, nos termos do art. 4o, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014.

Sucede que, com o processamento da recuperação judicial do devedor, José Antonio Gonçalves Viana, a execução foi suspensa pelo período de blindagem.

Com o decurso do referido prazo de suspensão, a parte autora credora postulou pelo prosseguimento do feito e reiterou o pedido de conversão da busca e apreensão em execução, o que foi deferido. Contudo, diante da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, o feito foi novamente suspenso.

Em manifestação, o credor sustentou se tratar de crédito extraconcursal que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, daí porque não existir óbice na prosseguimento do feito.

Ato contínuo, o recuperando, então executado, informou que o plano de recuperação judicial fora homologado, sendo concedida a recuperação judicial, de modo que se operou a novação dos créditos e, por consequência, causa a extinção da execução.

Sob tal perspectiva, o Juízo entendeu que ao converter o feito da busca e apreensão em execução, o crédito com origem em garantia fiduciária, mudou sua natureza, de modo a ser caracterizado como crédito quirografário, portanto, sujeito a recuperação judicial e, com a novação, se dá a extinção da execução, como consignado:

Em que pese o entendimento supra, o credor, ao requerer a conversão da busca e apreensão do bem, independente do motivo, abriu mão de ser reintegrado na posse do bem dado em garantia fiduciária, com o propósito de ver seu crédito satisfeito por meio de execução comum, conforme estabelece o Decreto-Lei 911/65.

Desta forma, muito embora o crédito tenha se originado com uma garantia fiduciária, houve uma mudança em sua natureza, vez que o interesse agora é o recebimento dos valores pactuados e não a consolidação da propriedade do bem garantido fiduciariamente.

Portanto, a pretensão de recebimento de valores decorrente do débito de contrato deve ser encarada como crédito quirografário e, via de consequência, se sujeitar a recuperação judicial.

...

Conforme disposto no artigo 59, caput e § 1o da Lei no 11.101/2005, a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e sua posterior homologação pelo juízo competente acarreta novação da dívida, constituindo novo título executivo judicial. Deste modo, as execuções individuais existentes em face do recuperando devem ser extintas, e não apenas suspensas, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência.

No entanto, não há informação se o crédito se encontra habilitado na recuperação, de modo que a execução, por ora, deve ser suspensa.

Assim, determino a suspensão do feito, bem como a intimação do administrador judicial do processo no 1000460-12.2019.8.11.0037, em trâmite na 2o vara cível desta Comarca, para comprovar se o título executado se encontra incluso no plano de recuperação judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

A controvérsia está em saber se ao converter a ação de busca e apreensão em execução, o banco agravado relegou a garantia fiduciária instituída na cédula de crédito bancário à busca de ativos financeiros do devedor, de sorte que o seu crédito, agora, se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Acerca da questão, a Lei n. 11.101/2005, no art. 49, § 3o, dispõe:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

...

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Da leitura da referida norma, constata-se que os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, mas possível, apenas, a manutenção da pose dos bens do recuperando durante o período de blindagem.

Por sua vez, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4o do Decreto-lei n. 911/68, sem que ocorra alteração da natureza do crédito, principalmente, porque não implica em renúncia as garantias fiduciárias.

Aliás, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para perder a imunidade aos efeitos da recuperação previstos no artigo 49, § 3o, da lei no 11.101/2005, o credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis deve proceder, de forma expressa, à renúncia da garantia, de maneira a ser irrelevante o fato de o credor fiduciário ter postulado a conversão para ação de execução.

Confira-se a ementa:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3°, DA LEI N° 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA ON LINE. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§ 3° e 4° do dispositivo, as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário: 2. A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5°, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 do CC/2002). 3. Na hipótese, não houve renúncia expressa nem tácita da garantia fiduciária pelo credor, mas sim, em razão das circunstâncias do caso, como medida acautelatória, pedido de penhora do ativo até que as garantias fossem devidamente efetivadas. 4. Recurso especial não provido.”
(STJ, Quarta Turma, Recurso Especial no 1.338.748/SP, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/06/2016).

Em atenção à orientação do STJ, esta e. Câmara entendeu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENÚNCIA À GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA À RECUPERANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda, durante o prazo de blindagem, consoante dicção do artigo 49, § 3o, da Lei de no 11.101/2005.

II - A
conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4o do Decreto-Lei no 911/68 e não altera a natureza do crédito, não implicando renúncia às garantias fiduciárias.

III - O prazo de blindagem já se escoou, tendo sido homologado o plano e concedida a recuperação judicial, de modo que não há desacerto algum na decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, com a constrição dos bens do devedor, inclusive os essenciais à atividade da empresa recuperanda.

(N.U 1008290-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

Assim, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Coexecutada em recuperação judicial. Dívida excutida garantida por alienação fiduciária. Decisão que excluiu a recuperanda da lide, por considerar que o ajuizamento da execução implica na renúncia da garantia fiduciária. Ausência de renúncia expressa, contudo. Recurso provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2010675-22.2022.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2022; Data de Registro: 24/03/2022)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO Devedora que noticia ter sido deferido seu pedido de processamento de recuperação extrajudicial Alegação de que o credor, ao requerer a penhora de outros bens que não estão entre os alienados fiduciariamente, renunciou à garantia fiduciária prevista no título executado, o que torna o crédito sujeito ao plano de recuperação, devendo ser decretada a suspensão da execução Pretensão indeferida Insurgência Inadmissibilidade Ausência de renúncia expressa ou tácita - Crédito perseguido na execução que não se submete ao plano de recuperação apontado pela devedora - Inexistência de óbice de ordem legal ou processual para impedir a continuidade da execução Agravo não provido.”
(TJSP, 18a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2273906-44.2019.8.26.0000, rel. Des. ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, j. 22.06.2020).

Cumpre registrar, ademais, que a busca e apreensão somente foi convertida em execução em razão de não ter sido encontrado o bem objeto da garantia fiduciária, de maneira que o crédito ora executado nada mais representa do que o valor correspondente ao que se encontrava garantido, não se submetendo, portanto, aos efeitos da recuperação judicial.

Logo, não há óbice no prosseguimento da execução, em particular porque já homologado o plano de recuperação judicial, observado, contudo, que eventual constrição de bens do recuperando, diverso daquele que compõe a garantia, deve ser submetido ao juízo da recuperação judicial. Nesse sentido:

“CONTRATO Cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de títulos de crédito - Penhora "on line" e levantamento de ativos financeiros existentes em conta-corrente de titularidade da empresa executada, que se encontra em regime de recuperação judicial Medidas constritivas que devem ser decididas pelo juízo competente da recuperação judicial, a despeito da natureza extraconcursal do crédito executado, sob pena de inviabilizar a retomada do equilíbrio financeiro da recuperanda Inaplicabilidade da Súmula 480 do C. STJ ao caso Penhora que incidiu sobre numerário e não sobre as garantias fiduciárias do contrato objeto da execução, estas sim, excluídas do concurso e da análise do Juízo Universal Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e da referida Corte Superior Acolhimento do pedido alternativo para que o juízo da recuperação judicial decida sobre a penhora "on line" de ativos financeiros da empresa agravante, no montante de R$51.546,76, bem ainda sobre o pretendido levantamento dos valores constritos em favor da instituição financeira agravada RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2062244-33.2020.8.26.0000, rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, j. 03.06.2020).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022